Tribunal: STF
Processo: HC 225805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 22/1/23, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-A do ECA (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Alega o impetrante, em síntese, que padece de fundamentação concreta a decretação da custódia preventiva.



    Requer, ao final, 



    “(...) a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-se que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do habeas corpus, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    (...) sejam dispensadas as informações a serem solicitadas à autoridade coatora, vez que se trata de processo eletrônico. 



    Ao final, (...) a concessão da ordem, determinando-se a expedição do alvará de soltura em nome do paciente, aplicando-lhe, desde já, as medidas cautelares diversas da prisão, que Vossas Excelências julgarem necessárias.”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente